Tribunal: TJPA
Processo: 0810900-26.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810900-26.2021.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ENGELS FELIPE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO POR PERDA AUDITIVA. ATO DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. O CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que eliminou candidato do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2020), confirmando a tutela de urgência que o reintegrou ao certame.

2. Fato relevante. O candidato foi considerado inapto na fase de avaliação de saúde por apresentar "Alteração na audiometria (Perda auditiva)". Laudo de médico especialista, contudo, atestou que a perda auditiva seletiva não o impede de exercer a função policial-militar.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau anulou o ato de eliminação por considerá-lo desproporcional e carente de fundamentação adequada, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público, com base em alteração auditiva, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, bem como se a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo observou a legislação processual aplicável às sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato administrativo, o que abrange a verificação de sua conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A norma do edital exige que a perda auditiva dificulte o exercício da função policial-militar para justificar a inaptidão. O ato de eliminação, contudo, foi genérico e desprovido de motivação concreta que estabelecesse o nexo entre a condição do candidato e uma real incapacidade para o cargo.

7. O laudo médico especializado apresentado pelo candidato, atestando sua plena capacidade para as funções militares, não foi desconstituído pela Administração Pública, que se limitou a invocar a vinculação ao edital. A eliminação baseada em uma alteração auditiva leve, sem demonstração de prejuízo funcional, configura ato desproporcional.

8. A condenação da Fazenda Pública em sentença ilíquida, cujo proveito econômico não é imediatamente mensurável, impõe que a fixação dos honorários advocatícios seja postergada para a fase de liquidação, aplicando-se os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. A fixação em valor fixo por equidade deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no capítulo referente aos honorários sucumbenciais, determinando que a verba seja apurada em fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. É passível de controle judicial o ato administrativo que elimina candidato de concurso público por condição de saúde, quando desprovido de motivação concreta e em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A vinculação ao edital não autoriza a eliminação automática do candidato com base em perda auditiva, se a própria norma editalícia condiciona a inaptidão à efetiva dificuldade para o exercício da função.

3. Em sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 4º, II, e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814624-20.2024.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0021602-07.2010.8.14.0301; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0000011-57.2017.8.14.0005; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0806513-95.2016.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0000826-12.2018.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0830912-18.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA ORDINÁRIA
ajuizado por
ENGELS FELIPE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA
em face do
PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) e do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, o autor impetrou, inicialmente, Mandado de Segurança Preventivo, narrando que, ao participar do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2020), foi aprovado nas duas primeiras etapas.

Contudo, na 3ª Etapa (Exame de Avaliação de Saúde), foi considerado inapto em caráter preliminar, sob o fundamento de
"Alteração na audiometria (Perda auditiva)"
. Mesmo tendo argumentado que a referida alteração, uma perda seletiva na frequência de 8kHz bilateral, não o impede de exercer a função policial-militar através atestado em laudo de médico otorrinolaringologista a banca examinadora fez a desclassificação. Dessa forma, considerou o ato ilegal e desarrazoado, pois o edital exigia que a perda auditiva ocasionasse a dificuldade do exercício da função de policial-militar, o que não teria sido demonstrado ou motivado no ato de sua eliminação. O autor requereu medida liminar e a posterior confirmação para garantir sua participação nas demais etapas do certame.

Em apreciação sumária dos autos, o juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do candidato ao concurso, por entender haver probabilidade no direito alegado, destacando que a jurisprudência consolidada rechaça eliminações baseadas em limitações de saúde que não sejam significativamente incapacitantes para a função.

O autor foi intimado para emendar a inicial e manifestar interesse na conversão da ação em rito ordinário, o que foi acatado. Na emenda, reiterou o pedido de tutela de urgência e requereu a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão liminar, que teve seu seguimento negado por esta Corte, com trânsito em julgado

Após citado, o Instituto Americano De Desenvolvimento (IADES) ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a inadequação da via eleita, a ausência de prova pré-constituída e sua ilegitimidade passiva, por ser mero executor do certame. No mérito, defendeu a legalidade do ato de eliminação, afirmando o estrito cumprimento das regras do edital, que preveem a perda auditiva como causa de inaptidão. Alegou ainda a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo dos critérios de avaliação.

Após citado, o Estado do Pará também contestou a ação, impugnando o benefício da justiça gratuita concedido ao autor. No mérito, defendeu a legalidade e razoabilidade das exigências do edital, amparadas pela legislação que rege o ingresso na carreira militar. Argumentou que a eliminação do candidato ocorreu em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital e que a revisão do ato pelo Judiciário ofenderia o princípio da separação dos poderes.

Em apreciação do mérito, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que eliminou o autor do certame, confirmando a tutela de urgência. A fundamentação centrou-se na desproporcionalidade e na ausência de fundamentação adequada do ato, considerando que a alteração auditiva leve, conforme laudo médico, não compromete o exercício das funções policiais. Condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para reiterar as teses da contestação sobre a legalidade do ato de eliminação, o estrito cumprimento do edital e a vedação à interferência do Judiciário no mérito administrativo. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios por considerá-lo desproporcional.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25995885.

Em apreciação dos autos, o Relator Des. Alvaro José Norat fez a redistribuição dos autos, em razão da prevenção da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Por prevenção, recebi os autos e determinei a intimação do
parquet
.

Intimada para se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, uma vez que a diminuição de sua capacidade auditiva não o impede de desempenhar as funções de policial militar.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do ato administrativo que excluiu o Apelado do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, em razão de ter sido considerado inapto no exame de saúde por apresentar "Alteração na audiometria (Perda auditiva)".

O Apelante, Estado do Pará, defende a legalidade do ato, sob o argumento de que agiu em estrita observância às regras do edital e que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar os critérios de avaliação da banca examinadora.

Sem razão, contudo.

É pacífico o entendimento de que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade e da legitimidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado adentrar no mérito dos critérios de avaliação da banca. Todavia, esse controle de legalidade abrange a verificação da conformidade do ato com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em análise, o edital do certame (Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD), em seu Anexo IV, item 3.14, estabelece como causa de inaptidão o seguinte:

3. DAS CAUSAS QUE IMPLICAM EM INAPTIDÃO DO CANDIDATO DURANTE A AVALIAÇÃO DE SAÚDE

(...)

3.14 Apresentar no sistema otorrinolaringológico: cerúmen que impossibilita a visualização do conduto auditivo externo e da membrana timpânica; otites externas; otites médias agudas, crônicas e mastoidites;
perda auditiva e/ou zumbido que dificulte o exercício da função policial-militar;
distúrbios de equilíbrio; cicatrizes de cirurgias otológicas; deformidades nasais congênitas ou adquiridas, destruição do esqueleto nasal, desvio septal; rinopatias e rinosinusopatias; amigdalites crônicas; patologias da laringe (inflamatórias, infecciosas, tumorais, degenerativas, congênitas, póstraumáticas); surdo-mudez e tartamudez; deformidades congênitas ou adquiridas da região palatofaríngea; tumores benignos e/ou malignos deste sistema.

A própria norma editalícia, portanto, não estabelece a perda auditiva, por si só, como um critério eliminatório absoluto. Exige-se que a condição efetivamente represente um óbice ao desempenho das atribuições do cargo. O ato administrativo que elimina o candidato, por conseguinte, deve ser devidamente motivado, demonstrando, de forma concreta, a existência dessa dificuldade.

No entanto, o ato que considerou o apelado inapto limitou-se a informar o motivo genérico, sem qualquer fundamentação que correlacionam a condição específica do candidato com uma real incapacidade para o serviço policial. Senão vejamos no ID 25995781 - Pág. 1:

Motivo da inaptidão na Etapa - Exame de Avaliação de Saúde -CFP/PMPA

Nome do Candidato: ENGELS FELIPE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

Inscrição: 0272109094

Prezado(a) Candidato(a),

Informamos abaixo o motivo da sua inaptidão na 3ª Etapa 3ª Etapa Exame de Avaliação do concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará -CFP/PMPA/2020.

Motivo da inaptidão: ALTERÇÃO NA AUDIOMETRIA (PERDA AUDITIVA).

Banca Examinadora

Instituto Americano de Desenvolvimento-IADES

Por outro lado, o Apelado juntou aos autos laudo médico emitido por especialista em otorrinolaringologia, que, após exame físico e audiometria tonal, concluiu que o candidato apresenta o seguinte (ID 25995784 - Pág. 1)

LAUDO MÉDICO

Declaro para fim de admissão do concurso da Policia Militar do Pará cargo de soldado que Engels Felipe Oliveira Santos de Almeida, 27 anos de idade, RG: 5943046 PC/PA e CFP: 018279342/71, apresenta nesta data exame fisico otorrinolaringológico normal e exame complementar de audiometria tonal com perda seletiva na frequencia de 8KHz bilateral. Perda esta que não dificulta o exercício da função policial-militar.

Dr. Bruno de Freitas Turiel

Otorrinolaringologista

CRM/PA 8799

A Administração Pública não logrou êxito em desconstituir a prova técnica apresentada pelo Apelado, limitando-se a defender a discricionariedade da banca e a vinculação ao edital. Contudo, a vinculação ao edital pressupõe o cumprimento de todas as suas disposições, inclusive a que condiciona a inaptidão à efetiva dificuldade para o exercício da função.

A eliminação de um candidato com base em uma alteração auditiva leve, sem um nexo causal demonstrado com a incapacidade para as funções do cargo, configura ato desproporcional e desarrazoado, passível de controle judicial.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é uníssona nesse sentido, privilegiando uma análise que considere a aptidão real do candidato para o cargo.

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO POR HISTÓRICO DE CIRURGIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE GARANTE A CONTINUIDADE NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que deferiu tutela de urgência para suspender a inaptidão do candidato Demas Souza Alencar na avaliação de saúde do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023), garantindo sua continuidade no certame. O candidato foi considerado inapto devido a histórico de cirurgia no joelho direito, mas apresentou laudos médicos que atestam sua plena aptidão para o exercício do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar a decisão administrativa que declarou a inaptidão do candidato em razão de critérios médicos previstos no edital do concurso; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que garantiu a participação do candidato nas fases subsequentes do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos quando há flagrante ilegalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. A eliminação do candidato apenas com base em histórico de cirurgia no joelho direito é desproporcional e carece de fundamentação concreta, especialmente diante da apresentação de laudos médicos que atestam sua aptidão para o cargo.

5. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos atendidos no caso concreto.

6. A decisão agravada não apresenta risco de irreversibilidade, pois apenas permite que o candidato prossiga no certame, sem assegurar sua aprovação ou nomeação.

7. O Estado do Pará não demonstrou, por meio de provas concretas, que a inaptidão do candidato era justificada, sendo insuficiente a mera invocação dos critérios do edital sem análise individualizada da condição clínica do concorrente.

8. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, considerando que os documentos apresentados pelo candidato comprovam sua aptidão para o cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode revisar a eliminação de candidato em concurso público quando houver flagrante ilegalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A exclusão de candidato com base apenas em histórico de cirurgia, sem avaliação individualizada da sua capacidade física atual, configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A tutela de urgência é cabível quando há prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando a eliminação prematura do candidato pode comprometer seu direito à continuidade no certame.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes dos Tribunais Superiores sobre intervenção judicial em concursos públicos diante de ilegalidades manifestas.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814624-20.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CONSIDERADOS "INAPTOS" EM AVALIAÇÃO MÉDICA. PÉS VALGOS (PÉ CHATO).PATOLOGIA NÃO INCAPACITANTE E NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. ACUIDADE VISUAL DENTRO DA REGRA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021602-07.2010.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023 )

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE PRAÇA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. APTIDÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SUSPENSÃO EM DEFINITIVO DO ATO QUE ELIMINOU O IMPETRANTE DO CONCURSO. RECONHECIMENTO DA APTIDÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUSBSEQUENTES DO CERTAME. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de Remessa Necessária da sentença, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa -FADESP e ao Estado do Pará, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 01/2016 – Formação de Praças, bem como reconheça a sua aptidão na avaliação médica, e assegure sua participação nas fases subsequentes do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida;

2. Candidato aprovado na 1ª fase do Concurso. Porém, foi considerado inapto pela Comissão Avaliadora, na 2ª etapa (Avaliação de Saúde) por possuir "escoliose moderada a direita de 12º sendo que o limite previsto no edital é de 10º";

3. O ato de exclusão do candidato de concurso público em razão de condição incapacitante deve apresentar fundamentação, assegurando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa, o que inclui o direito de ter seus argumentos e provas levados em consideração pela autoridade competente para análise do recurso;

4. Sem a devida motivação, o ato de eliminação de candidato em concurso público é ilegal e ofende ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CF) o que torna o ato passível de controle judicial sem que se possa alegar ofensa ao princípio da separação dos poderes;

5. Laudos particulares juntados quando da interposição do recurso administrativo junto à banca examinadora, se contrapõem ao parecer da banca examinadora, E demonstram que o impetrante se encontra em perfeita saúde – aptidão demonstrada;

6- Reexame necessário conhecido. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000011-57.2017.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022 )

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PM/PA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- A candidata foi desclassificada no exame de saúde - odontológico, sendo considerada como causa de inaptidão a ausência de apresentação de laudo odontológico elaborado exclusivamente por profissional com especialização em ortodontia.

2- Exigência editalícia que vai de encontro com o disposto na Lei nº 5.081/66, que regulamenta o exercício profissional da odontologia, em seu art. 6º, inciso I, autoriza ao cirurgião-dentista a praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação;

3- Ainda, juntou a impetrante declaração do Conselho Regional de Odontologia (CRO), afirmando a desnecessidade de especialização em ortodontia para que o profissional emita laudo válido a aferir a existência de qualquer restrição (ID 2397326-Pág.1), pelo que a manutenção da sentença é medida que se impõe;

4- O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório;

5- Embora previsto no Edital nº 001/CFP/PMPA, a exigência contida no item 7.3.12, "q" é ilegal, desproporcional e desarrazoada.

6- Remessa necessária conhecida, com a confirmação da sentença de primeiro grau.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0806513-95.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao anular o ato administrativo de eliminação, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo que se falar em indevida interferência no mérito administrativo, mas sim em legítimo controle de legalidade de um ato que se mostrou desprovido de motivação adequada e em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Apelante pugna, subsidiariamente, pela reforma da sentença no capítulo que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado por equidade.

Neste ponto em particular, a sentença merece reparo.

A condenação principal imposta à Fazenda Pública consiste em uma obrigação de fazer, qual seja, a anulação do ato de eliminação e a reintegração do candidato no certame. O proveito econômico obtido pelo autor, embora existente, não é mensurável no momento da prolação da sentença, caracterizando-a como ilíquida.

Nesses casos, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir a regra disposta no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, que determina:

Art. 85. (...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos §§ 2º e 3º, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL. APTIDÃO PARA OUTRAS ATIVIDADES LABORATIVAS. NEXO CAUSAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ao fundamento de que, embora constatada a incapacidade para as atividades habituais, o autor mantém capacidade para outras funções laborativas, sendo possível a reabilitação. O apelante pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor da condenação. De ofício, foi conhecida a remessa necessária, em razão da iliquidez da sentença, para revisão da forma de fixação dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, diante da iliquidez da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, sendo imprescindível a constatação da insusceptibilidade de reabilitação.

4. A perícia judicial conclui que o apelante está incapacitado de forma permanente apenas para a função habitual, não havendo incapacidade geral para o trabalho, sendo possível a reabilitação para atividades compatíveis com suas limitações.

5. Documentação médica e laudos ocupacionais juntados aos autos demonstram a aptidão do segurado para o desempenho de atividades administrativas leves, com observância de restrições específicas, como evitar o levantamento de peso ou longos períodos em posição estática.

6. A ausência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas (de natureza traumática e degenerativa) e a atividade laboral afasta o enquadramento da benesse como acidentária.

7. A sentença observou corretamente as condições pessoais e sociais do segurado, concluindo pela possibilidade de reabilitação.

8. Em razão da iliquidez da sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, sendo cabível o conhecimento de ofício da remessa necessária para adequação da forma de fixação, o que prejudica o pedido de majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida de ofício e parcialmente provida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; 489, §1º; 1.011 e 1.013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000826-12.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSIONISTA. DIFERENÇAS DE PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de pensão a Flora Silva dos Santos, viúva pensionista, com valores retroativos desde agosto de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser ajustados em conformidade com as regras de fixação em sentença ilíquida; (ii) verificar se o recurso interposto pelo IGEPREV atende ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas após a liquidação do julgado em casos de sentença ilíquida, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

4. O recurso do IGEPREV não atende ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas no apelo repetem integralmente a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Flora Silva dos Santos desprovido. Recurso do IGEPREV não conhecido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado.

2. Recurso que não atenda ao princípio da dialeticidade, limitando-se a repetir a contestação, deve ser considerado inadmissível.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 4º, II; art. 932, III; art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1813456-MG; STJ, REsp nº 1789913/DF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830912-18.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

Portanto, a fixação de um valor fixo por equidade deve ser afastada, para que o arbitramento da verba honorária seja postergado para a fase de liquidação de sentença. Naquela oportunidade, uma vez apurado o proveito econômico obtido pelo autor, deverão ser aplicados os percentuais previstos nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, de forma escalonada, conforme determina o § 5º do mesmo artigo.

Dessa forma, o recurso do Estado do Pará merece parcial provimento, unicamente para adequar a forma de arbitramento dos honorários de sucumbência à sistemática processual vigente para as sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar sentença apenas no que tange aos honorários sucumbenciais, para afastar a condenação em valor fixo e determinar que a verba honorária seja apurada em fase de liquidação de sentença, observando-se os percentuais e o escalonamento previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025